Tribunal: TJPA
Processo: 0039856-96.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039856-96.2008.8.14.0301

APELANTE: VALDICLEY RODRIGUES PEREIRA

APELADO: DIRETOR EXECUTIVO DA FADESP - FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA, FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, ESTADO DO PARA

PROCURADOR: JOSE EDUARDO CERQUEIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO EM EXAME MÉDICO POR ALTERAÇÃO EM ELETROCARDIOGRAMA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo que excluiu candidato do Concurso Público nº 003/PMPA, destinado à formação de soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, após reprovação na terceira etapa, consistente em exames antropométrico, médico e odontológico.

2.

A eliminação decorreu de alteração identificada em exame de eletrocardiograma, consistente em bradicardia sinusal (FC: 48 bcpm). O candidato alegou ausência de motivação, violação a princípios constitucionais e apresentou laudo médico particular posterior atestando normalidade cardiológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) o ato administrativo de eliminação por inaptidão em exame médico padeceu de ilegalidade ou ausência de motivação; e (ii) se laudo médico particular posterior é apto a afastar a conclusão da Junta de Inspeção de Saúde do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O edital constitui a lei interna do concurso, vinculando Administração e candidatos, em observância aos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica.

5. A avaliação médica, de caráter eliminatório, foi expressamente prevista no edital, cabendo à Junta de Inspeção de Saúde aferir a aptidão física e mental dos candidatos, nos termos da Lei Estadual nº 6.626/2004.

6. A eliminação foi motivada por alteração objetiva constatada no exame apresentado no momento próprio, inexistindo demonstração de erro material, arbitrariedade ou desvio de finalidade.

7. Laudo médico particular produzido posteriormente não possui o condão de substituir a conclusão da junta médica oficial, sob pena de violação à isonomia e à vinculação ao edital.

8. O controle jurisdicional limita-se à análise da legalidade do ato administrativo, não sendo possível ao Judiciário substituir critérios técnicos regularmente estabelecidos.

9. O decurso de longo lapso temporal desde o certame reforça a incidência do princípio da segurança jurídica e afasta a pretensão de reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a eliminação de candidato considerado inapto em exame médico previsto em edital de concurso público, quando a decisão decorre de avaliação técnica realizada por junta oficial e não demonstrada ilegalidade.

2.

Laudo médico particular posterior não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que declarou a inaptidão do candidato.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 487, I, e 932, IV, b; Lei Estadual nº 6.626/2004, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 37.936/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.02.2014; TJPA, AC nº 0336261-35.2016.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 15.07.2024.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo de eliminação do Concurso Público nº 003/PMPA
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Valdicley Rodrigues Pereira
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada em face do
Estado do Pará.

Consta nos autos que o autor objetiva a declaração de nulidade do ato administrativo que o excluiu do Concurso Público nº 003/PMPA, publicado no Diário Oficial do Estado em 25/05/2007, destinado à formação de soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, polo Marabá, inscrição nº 052134.

Afirma que o certame era composto por quatro etapas e que, após aprovação nas fases anteriores, foi considerado inapto na terceira etapa, consistente nos exames antropométrico, médico e odontológico, em razão de suposta alteração no exame de eletrocardiograma. Alegou que realizou novo exame em 17/11/2007, no qual teria sido atestada normalidade cardiológica, razão pela qual postulou, em sede de tutela de urgência, sua reintegração ao concurso público e, no mérito, a anulação do ato de exclusão.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

A sentença recorrida, julgou totalmente improcedentes os pedidos nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os

pedidos formulados na petição inicial, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015.

Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, conforme vaticina artigo 85, §§ 2º e 3º do CPC, no entanto, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade judiciária deferida no Id n. 36555118 – pág. 4.

Não há reexame necessário, na forma do artigo 496 do CPC/2015.

Se interposta apelação em face desta, intime(m)-se a(s) parte(s) apelada(s) para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 dias (artigos 1.009, §2º e 1.010, §1º, CPC/2015), observando-se o prazo em dobro para a Fazenda Pública, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Se no prazo para oferta de contrarrazões for interposto recurso adesivo, intime-se a parte contrária para contrarrazões (artigo 1.010, §2º, CPC/2015). Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça (artigo 1.010, §3º, CPC/2015).

Belém, 23 de agosto de 2022.

MARISA BELINI DE OLIVEIRA

Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o ato de eliminação teria sido imotivado, pois não lhe teria sido franqueado acesso adequado aos fundamentos da reprovação e que a Administração teria violado os princípios da motivação, legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, isonomia, contraditório e ampla defesa. Alega que o laudo médico particular posterior demonstraria normalidade cardiológica e aptidão para continuidade no certame e que teria havido erro da Administração, porque, segundo afirma, a reprovação teria decorrido da ausência de laudo acompanhando o exame de eletrocardiograma, embora o edital não exigisse tal documento. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial (Id n° 11522925).

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pela manutenção integral da sentença, argumentando que a eliminação foi precedida de avaliação por junta médica, amparada nas regras do edital e na legislação aplicável, especialmente nos itens 10.4 a 10.4.7 do instrumento convocatório e no art. 17, parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.626/2004 (Id n°

11522930).

O Ministério Público de 2° grau
se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público
(Id n°
18439107
).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A questão em análise, consiste em verificar se há ilegalidade no ato administrativo que eliminou Valdicley Rodrigues Pereira do Concurso Público nº 003/PMPA, destinado à formação de soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, após a Junta de Inspeção de Saúde considerá-lo inapto na terceira etapa do certame, em razão de alteração identificada no exame de eletrocardiograma.

Desde logo, adianto que o apelo não comporta provimento.

Em matéria de concurso público, é firme a compreensão de que o edital constitui o instrumento normativo do certame, vinculando a Administração Pública e todos os candidatos. Essa vinculação decorre dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, isonomia e segurança jurídica. Desse modo, uma vez previamente estabelecidas as etapas, os requisitos, os critérios de avaliação e as hipóteses de eliminação, não pode a Administração afastar tais regras casuisticamente em favor de determinado candidato, sob pena de violar a igualdade em relação aos demais concorrentes.

No caso concreto,
o edital do certame previu expressamente a terceira etapa composta por exames antropométrico, médico e odontológico, de caráter eliminatório, com a finalidade de aferir se as condições de saúde física e mental do candidato o tornavam apto ou inapto a frequentar o Curso de Formação de Soldados da PM/2007.
Previu, ainda, que a avaliação seria realizada por Junta de Inspeção de Saúde, constituída por profissionais de diferentes especialidades, e que seria eliminado o candidato considerado inapto no exame médico.

A documentação acostada aos autos demonstra que o apelante foi eliminado após a Junta de Saúde identificar, no exame de eletrocardiograma apresentado à época própria do concurso, alteração consistente em Bradicardia Sinusal FC: 48 bcpm. Tal constatação foi registrada pela Administração como causa de inaptidão na fase de avaliação médica, dentro da etapa expressamente prevista no edital e submetida a recurso administrativo.

Não se identifica, portanto, ato arbitrário ou dissociado das normas do certame. A eliminação decorreu de avaliação técnica realizada no momento próprio, por órgão competente, com base em regra previamente conhecida pelos candidatos. O simples inconformismo posterior com a conclusão da junta médica não é suficiente para desconstituir o ato administrativo, que goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade.

O apelante sustenta que teria apresentado exame particular posterior indicativo de normalidade cardiológica. Todavia, como bem assentou a sentença, laudo unilateral produzido depois da avaliação oficial não possui força bastante para substituir, por si só, a conclusão da Junta de Inspeção de Saúde do certame.

A avaliação médica em concurso público tem por objeto aferir, no momento e nas condições previstas no edital, a aptidão do candidato para o exercício do cargo pretendido. Admitir que exame posterior, realizado fora da dinâmica procedimental do concurso, anule automaticamente a avaliação oficial importaria permitir tratamento diferenciado ao candidato e comprometer a isonomia entre os concorrentes.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria adota o seguinte posicionamento:

PJE 0808775-28.2019.4.05 .0000 EMENTA ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. DISCOPATIA EM COLUNA LOMBAR. CONDIÇÃO INCAPACITANTE PREVISTA NO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO. 1. Agravo de instrumento interposto por M. C.R. M. contra decisão proferida pelo MM. Juízo Federal da 27ª Vara Federal/PE, que indeferiu a antecipação de tutela requerida pelo autor, buscando a anulação do ato que o considerou inapto na fase de avaliação clínica e sua continuação nas etapas posteriores do concurso para o cargo de Policial Rodoviário Federal. 2. Nas suas razões de agravo, defende resumidamente que foi equivocada a decisão da junta médica que o considerou inapto na fase de avaliação clínica, uma vez que a doença apresentada (discopatia em coluna lombar), nos termos dos laudos médicos juntados aos autos, é assintomática e não compromete o exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal. 3. O subitem 1.5.4, do anexo IV do edital, estabelece que, se na análise da avaliação médica for verificada alguma alteração prevista como condições incapacitantes para o exercício das atribuições do cargo (constantes do subitem 2 .2 desse anexo III), a junta médica deverá determinar se a alteração é: I - compatível ou não com o cargo pretendido; II - potencializada com as atividades a serem desenvolvidas; III - determinante de frequentes ausências; IV - capaz de gerar atos que venham a colocar em risco a segurança do candidato ou de outras pessoas no desempenho do cargo ou durante o curso de formação profissional; V - potencialmente incapacitante a curto prazo. 4. Por seu turno, o subitem 1.5 .5, do citado anexo, estabelece que "evidenciadas quaisquer das alterações descritas no subitem 1.5.4 deste anexo, o candidato será considerado inapto". 5. No caso concreto, a reprovação do autor na fase de avaliação clínica se deu em face de ter sido diagnosticada doença considerada incapacitante, qual seja, discopatia lombar (letra d, alínea X.2, subitem 2.2, anexo IV do edital de abertura), tendo constado do ato de reprovação que a enfermidade será potencializada com as atividades a serem desenvolvidas, fato apto a configurar a inaptidão da parte autora, nos termos do inciso II, do subitem 1.5 .4, do anexo IV do edital. 6. Ainda que os laudos médicos juntados pelo autor atestem sua aptidão física, o motivo da reprovação não foi a incompatibilidade da doença com o cargo pretendido (item I, do subitem 1.5 .4, do anexo IV do edital) ou o fato de ser a enfermidade incapacitante (item V, do subitem 1.5.4, do anexo IV do edital), tendo a junta médica considerado o autor inapto sob o fundamento de que a doença poderá ser potencializada com as atividades a serem desenvolvidas, nos exatos termos do inciso II, do subitem 1.5 .4, do anexo IV do edital de abertura, de modo que não há ilegalidade no ato que considerou o autor inapto para prosseguir no concurso para o cargo de Policial Rodoviário Federal. 7. Agravo de instrumento desprovido. Jrv (TRF-5 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808775-28 .2019.4.05.0000, Relator.: PAULO MACHADO CORDEIRO, Data de Julgamento: 08/10/2019, 2ª TURMA)

Também não prospera a alegação de ausência de motivação. A sentença consignou que os documentos juntados pelo Estado do Pará, não impugnados de forma eficaz pelo autor, indicam a razão da eliminação: alteração no eletrocardiograma, consistente em Bradicardia Sinusal FC: 48 bcpm.

Outrossim, observo que a sentença exarada pelo juízo
a quo
está em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA 2ª FASE DO CERTAME. EXAME ANTROPOMÉTRICO E MÉDICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O requerente submeteu-se a concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, sendo considerado inapto na 2ª etapa do certame por não atingir a altura mínima exigida (1,65m) e possuir alterações musculoesqueléticas na coluna lombar, em dissonância com o previsto nos itens 9.6, “a” e “c” do Edital;

2. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade e legitimidade do ato;

3. Ausentes evidências de ilegalidade do exame a que foi submetido, afigurando-se correto o ato da Administração Pública de desclassificação do candidato. Inexistência de provas que possam ilidir a presunção de legitimidade da avaliação realizada pela Junta Médica do concurso;

4. Entendimento contrário às disposições do edital representa violação ao princípio da isonomia e vinculação ao edital, tendo em vista que os demais candidatos foram reprovados em condições similares, por não atendimentos às previsões editalícias. Precedentes desta Corte de Justiça.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0336261-35.2016.8.14.0301 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-07-15)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. EXAME MÉDICO. ACUIDADE VISUAL INFERIOR AO MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. LAUDO PARTICULAR NÃO AFASTA CONCLUSÃO DE JUNTA MÉDICA OFICIAL. MANUTENÇÃO DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por João Paulo Pereira dos Santos contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível ajuizada pelo Estado do Pará, para anular sentença concessiva de segurança e manter o ato administrativo que declarou o agravante inapto na segunda fase do concurso público da Polícia Militar do Pará (Edital 001/CFP/PMPA-2016), em razão de acuidade visual inferior ao mínimo exigido sem correção óptica, conforme avaliação da junta médica oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível afastar a conclusão de inaptidão da junta médica oficial, com base em laudo médico particular, para fins de reintegração de candidato eliminado por não atingir acuidade visual mínima exigida no edital do concurso da Polícia Militar do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de acuidade visual mínima de 0,7 em cada olho, sem correção, está prevista expressamente no item 7.3.12, letra "n", do edital do concurso, sendo compatível com as atribuições do cargo, em especial o manuseio de arma de fogo.

O laudo médico particular apresentado pelo agravante confirmou os mesmos índices de acuidade visual aferidos pela junta médica oficial (0,2 no olho direito e 0,33 no olho esquerdo), sendo, portanto, insuficiente para demonstrar a aptidão exigida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite substituição do laudo oficial por exame particular quando a exigência está prevista de forma objetiva no edital e ausente ilegalidade flagrante.

O princípio da vinculação ao edital impõe que todos os candidatos sejam avaliados de forma igualitária, vedando ao Judiciário alterar critérios técnicos estabelecidos.

A eliminação do candidato encontra amparo no art. 17-E, XIII, da Lei Estadual nº 6.626/2004, e na jurisprudência consolidada de que não é possível flexibilizar requisitos objetivos em nome da teoria do fato consumado ou da ampla defesa quando ausente direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência de acuidade visual mínima prevista em edital de concurso para cargo policial é legítima quando compatível com as atribuições do cargo e respaldada por norma legal.

Laudo médico particular que apenas confirma os resultados da junta médica oficial não é suficiente para afastar a eliminação do candidato por inaptidão.

O Poder Judiciário não pode substituir critérios objetivos estabelecidos no edital quando ausente ilegalidade flagrante ou violação a direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e XXXV; CPC, art. 487, I; Lei Estadual nº 6.626/2004, arts. 3º, § 2º, “t”; 6º, III, § 3º; 17-C e 17-E, XIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 37.936/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.02.2014, DJe 18.02.2014; STJ, MC 18.980/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.05.2012, DJe 21.05.2012; STJ, RMS 36.308/SC, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, j. 03.05.2012, DJe 18.05.2012. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0019208-88.2016.8.14.0051 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-05-26)

Também não há violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O cargo pretendido é o de soldado da Polícia Militar, cujas atribuições exigem higidez física, resistência, aptidão para atividade ostensiva, preservação da ordem pública, atuação em situações de risco e submissão a esforço físico relevante.

Ademais, o longo lapso temporal transcorrido desde o certame também reforça a impossibilidade prática e jurídica de reintegração do apelante ao concurso, sobretudo quando não demonstrada ilegalidade no ato originário. A pretensão de continuidade em curso de formação vinculado a concurso público de 2007, sem prova robusta de nulidade administrativa, afrontaria a segurança jurídica, a isonomia entre candidatos e a estabilidade dos atos administrativos praticados no certame.

Assim, a sentença recorrida apreciou corretamente a controvérsia ao concluir que a eliminação do candidato ocorreu em conformidade com as normas editalícias e que não houve comprovação de ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade apto a justificar a intervenção judicial.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, b do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por Valdicley Rodrigues Pereira, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo de eliminação do Concurso Público nº 003/PMPA.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2026